Tribunal: STJ
Processo: 0727896-05.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680531 - DF(2024/0237162-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: SILVANA PORTO MELO VIANA
AGRAVADO
: ISAQUE PORTO CHAVES
AGRAVADO
: JOABE PORTO CHAVES
ADVOGADOS
: EVANDRO SANTOS DA CONCEICÃO - DF041026
EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - DF041407
BRUNA DA SILVA SANTOS - DF050422
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
DO CPC.
ART. 1.015
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a4069e3d-38b7-459f-b1a3-1421c63b6fb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680531 - DF(2024/0237162-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: SILVANA PORTO MELO VIANA
AGRAVADO
: ISAQUE PORTO CHAVES
AGRAVADO
: JOABE PORTO CHAVES
ADVOGADOS
: EVANDRO SANTOS DA CONCEICÃO - DF041026
EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - DF041407
BRUNA DA SILVA SANTOS - DF050422
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
DO CPC.
ART. 1.015
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PROCEDIMENTO
COMUM.
INCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE.
NÃO
CONHECIMENTO EM PARTE. ROL DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.015
PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVELIA. FACULDADE
DE PRODUZIR PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. URGÊNCIA.
ECONOMIA
PROCESSUAL.
CELERIDADE.
DESENTRANHAMENTO.
INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o ingresso de
litisconsorte no polo ativo e determinou o desentranhamento da contestação
e documentos apresentados por parte declarada revel. 1.1. Decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento no que tange ao
pedido de vedar a inclusão de novo litisconsorte no processo. Porquanto.
Manifestamente inadmissível e deferiu, em parte, o pedido de efeito
suspensivo para determinar a manutenção, nos autos de origem, dos
documentos juntados pela parte ora agravante, indicados na decisão
Documento eletrônico VDA55327835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:05
Código de Controle do Documento: 882cc9e9-fc3c-4221-a885-699ef64e0a04

agravada, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. 1.2. A
agravante interpôs agravo interno no qual requer a reforma da decisão
monocrática proferida para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
dar provimento ao pedido para reconhecer a impossibilidade de inclusão de
novo litisconsorte que possui pedido e causa de pedir distintos da
exordial/emenda.
2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento,
passou-se à análise das razões recursais.
3. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil, não é qualquer
decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento.
3.1. A matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo necessário - herdeiro
do titular da apólice de seguro de vida), - por não constar daquelas
elencadas no
do Código de Processo Civil, não se sujeita ao
art. 1.015
presente recurso. 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ
nos REsp’s Repetitivos ns.
e
(Tema 988), pois
1.696.396/MT
1.704.520/MT
não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.
4. Precedente: “(...) O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses
enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de
Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a
existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. (...)”.
(20160020384774AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível,
DJE:
.
03/07/2019)
5. A revelia decretada nos autos de origem não pode ser superada,
notadamente porque a intempestividade é ponto incontroverso, sobre o qual
sequer houve insurgência nesta sede. 5.1. O revel, apesar de ter perdido a
oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a
faculdade de produzir provas nos autos, segundo previsto no
do
art. 349
CPC. 5.2. A despeito da matéria presente não constar de forma expressa no
rol do
do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ
art. 1.015
entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta
admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, uma vez que chancelar o
presente cerceamento de defesa poderia resultar em posterior declaração de
nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em
desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. 5.3. A
mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de
provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu
conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no
processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe
determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à
instrução do processo (art. 370 do CPC).
6. Precedente: '[...] 3. A revelia, por si só, não produz, como eficácia, o
desentranhamento dos documentos juntados aos autos do processo, pois as
provas coligidas aos autos, nesse caso, são imprescindíveis à formação do
convencimento necessário à prolação da sentença. Precedentes do STJ. 4.
Agravo conhecido e provido.' (0048588-13.2016.8.07.0000, Relator: Álvaro
Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE:
.
15/03/2017)
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Cuida-se de agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVIDENCE
PREVIDÊNCIA S. A., contra decisão (e-STJ fls.
)
97/98

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
150/168
Nas razões do especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega violação
171/181
do artigo 1.022, II, do CPC, apontando a ocorrência de omissão acerca da taxatividade
mitigada da norma do artigo 1.015 do CPC, sistematizada com o princípio do juízo
natural.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso foi inadmitido, daí o presente
agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55327835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:05
Código de Controle do Documento: 882cc9e9-fc3c-4221-a885-699ef64e0a04

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhimento.
Registra-se que a negativa de prestação jurisdicional nos embargos
declaratórios somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de
origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e
não foi.
Não é o caso dos autos.
O recorrente alega que o Tribunal de origem restou omisso acerca da
taxatividade mitigada da norma do
do CPC.
art. 1.015
Nos embargos de declaração opostos, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal esclareceu que:

"De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que o
acórdão deixou de se manifestar acerca da taxatividade mitigada da norma
do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sistematizada com o princípio
do juízo natural.
Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou
de forma adequada o não recebimento de parte do recurso, manifestando-se
expressamente sobre as leis aplicáveis ao caso concreto.
Esclareceu que:

'(...) a matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo
necessário - herdeiro do titula da apólice de seguro de vida no
920.165), por não constar daquelas elencadas numerus clausus,
no
da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente
art. 1.015
recurso.
(...) Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese
fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivo ns.
e
1.696.396/MT
(Tema 988), pois não verificada a urgência
1.704.520/MT
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
De outro lado, a irresignação da agravante quanto à
determinação de ingresso de litisconsorte ativo não é acobertada
pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatida em eventual
apelação que a parte interessada venha a interpor contra a
sentença. Nesse sentido, dispõe o
§1o, CPC'.
art. 1.009,
Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos
interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração"
(e-STJ fls.
).
157/158

Com efeito, as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em negativa
de prestação jurisdicional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.

03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CPC/2015.
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO CONCRETO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONTROVÉRSIA
QUE
EXIGE
ANÁLISE
DE
PORTARIA.
MATÉRIA
Documento eletrônico VDA55327835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:05
Código de Controle do Documento: 882cc9e9-fc3c-4221-a885-699ef64e0a04

INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TITULARIDADE
DO
ADVOGADO
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 13.327/2016.
1. Inexiste violação aos artigos 489 e 1.022 do
quando não se
CPC/2015,
vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz
de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de
forma clara e precisa.
2. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso
especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno,
em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
3. A prescrição da pretensão, por ser de reenquadramento funcional, atinge o
próprio fundo de direito e está em sintonia com a jurisprudência firmada no
âmbito deste e. STJ.
4. A via especial é inadequada para análise de Portarias, Resoluções,
Regimentos, ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no
conceito de Lei Federal.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem
parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem ao
advogado público.
6. Agravo interno não provido" AgInt no
Rel. Ministro
(
AREsp 801.104/DF,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
04/10/2016,
13/10/2016)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:05
Código de Controle do Documento: 882cc9e9-fc3c-4221-a885-699ef64e0a04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.680.531 / DF
Número Registro: 2024/0237162-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07068834320208070003 07278960520238070000 7068834320208070003 7278960520238070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: SILVANA PORTO MELO VIANA
AGRAVADO
: ISAQUE PORTO CHAVES
AGRAVADO
: JOABE PORTO CHAVES
ADVOGADOS : EVANDRO SANTOS DA CONCEICÃO - DF041026
EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - DF041407
BRUNA DA SILVA SANTOS - DF050422
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56081777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: 8963d844-1499-47ff-b51d-a3cc6df43940

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: 8963d844-1499-47ff-b51d-a3cc6df43940